Tribunal: TJPA
Processo: 0001661-82.2016.8.14.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001661-82.2016.8.14.0100

APELANTE: LUIS FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE AGRESSÕES TIDAS COMO ILEGAL PRATICADAS PELO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO ATO QUE VIOLARA O SUPOSTO DIREITO DO RECORRENTE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS ONZE ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DO AUTOR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO QUE, TODAVIA, PASSAR FLUIR DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DEFINITIVA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. CAUSA NÃO MADURA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

O objeto recursal restringe-se ao tema relativo à ocorrência ou não da prescrição quinquenal no pleito do autor, referente ao pedido de indenização por danos morais e materiais causado por agressões sofridas por
policiais militares
.

2-

Com efeito, é certo que o prazo de ajuizamento de ação em desfavor da Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ponto este em que existe consenso entre as partes litigantes.

3-

A jurisprudência do STJ orienta-se de que, o lapso prescricional da pretensão indenizatória começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal, quando a conduta ilícita supostamente perpetrada pela parte ré se originar de fato a ser apurado também no juízo criminal.

4-

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão do ora apelante não foi atingida pela prescrição, devendo serem remetidos os autos ao juízo de origem para processamento e julgamento do mérito do pedido, a fim de se evitar supressão de instância.

5-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para afastar a prescrição, anulando a sentença e
devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para processamento e julgamento do mérito do pedido, a fim de se evitar supressão de instância
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luís Ferreira de Araújo
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Aurora do Pará que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, em desfavor do
Estado do Pará
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão do autor.

Em suas razões o apelante relata os fatos,
sustentando, em síntese, que em consonância com Processo Penal de n° 100.2008.2.000037, cuja origem se deu com denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor dos policiais militares Marcos Antônio Corrêa Borges, Édson Borges de Brito e José Maria da Costa Coelho, no dia 11 de novembro de 2005, pela parte da tarde, os policiais militares supracitados realizaram a detenção do Apelante, juntamente com seu cunhado o Sr. Jonilson de Souza, que era menor de idade à época, sob a acusação de terem furtados uma placa de energia solar de propriedade de uma pessoa identificada apenas como "bolão", oportunidade na qual sofreram agressões de toda sorte.
(Id n°
6378856
)

Narra, que, ingressou com a presente ação pretendendo a reparação civil do dano sofrido, porém o juízo de primeiro grau entendeu que, as supostas agressões sofridas pela parte Requerente, se deram em 11 de novembro de 2005, e, considerando que a ação foi ajuizada somente em 28 de março de 2016, denota-se que transcorreram aproximadamente 11 (onze) anos desde o suposto fato, caracterizando inevitavelmente o instituto da prescrição.

Assevera que, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que, o processo principal que dá embasamento ao pedido, qual seja, a Ação Penal, ao menos transitou em julgado.

Destaca que os policiais deviam zelar pela liberdade e segurança do Apelante, quando na verdade causaram danos de toda ordem, agindo com dolo.

Por fim, aduz que não há que se falar em prescrição, tendo a presente demanda atendido a todos os requisitos legais, pois se originou e tem como objeto um processo criminal que teve sua última audiência em 2014, sendo o processo indenizatório ajuizado em 2016

O Estado do Pará apresentou contrarrazões sustentando que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os seus termos. (Id n°
6378858
)

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento de recurso e no mérito pelo seu provimento, para que seja anulada a sentença de primeiro grau. (Id n°
7808724
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação cível e passo a sua análise.

Conforme relatado, o objeto recursal restringe-se ao tema relativo à ocorrência ou não da prescrição quinquenal no pleito do autor, referente ao pedido de indenização por danos morais e materiais causado por agressões sofridas por
policiais militares
.

Especificamente sobre a prescrição quinquenal, no presente caso, a questão é definir qual seria o marco inicial da contagem do prazo de cinco anos nas demandas relativas à indenização por danos morais decorrente de prisão ilegal praticada pelo poder público.

E, analisando os autos, a jurisprudência que rege a matéria, de antemão prevejo que merece ser acolhida a pretensão do apelante.

Com efeito, é certo que o prazo de ajuizamento de ação em desfavor da Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ponto este em que existe consenso entre as partes litigantes.

Porém, o juízo de 1º grau acolheu a tese do Estado de que o marco inicial dessa contagem seria da data em que ocorreu as agressões.

Contudo, o art. 200 do CC dispõe que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Tal previsão pode ser interpretada em conjunto com o que dispõe o art. 63 do Código de Processo Penal (“Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”) e o art. 91 do Código Penal, que, por sua, prescreve que “são efeitos da condenação”, dentre outros, “torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime” (inc. I).

Diante das previsões legais acima referidas,
não diviso presente, na espécie, o transcurso do referido prazo prescricional, tendo em vista que até o momento da interposição do presente recurso o processo criminal ainda não havia transitado em julgado.

Sobre o tema em análise, aliás, a jurisprudência do STJ orienta-se nesse sentido de que, "o lapso prescricional da pretensão indenizatória começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal, quando a conduta ilícita supostamente perpetrada pela parte ré se originar de fato a ser apurado também no juízo criminal" (STJ, AgRg no AREsp 580.041/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 03/02/2016).

Segue outros precedentes no mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. É assente na Corte que a coisa julgada na instância penal constitui o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da ação de indenização em face do Estado. Precedentes: AERESP nº 302.165/MS, Primeira Seção, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 10/06/2002; AGA 441.273/RJ, 2ª T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 19/04/2004; REsp 254.167/PI, 2ª T., Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 1/02/2002; REsp 442.285/RS, 2ª T., Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 04/08/2003; AGREsp 347.918/MA, 1ª T., Rel.
Min. Francisco Falcão, DJ 21/10/2002.3. Funda-se a jurisprudência no fato de que nesses casos o termo a quo é o trânsito em julgado da sentença condenatória penal, porquanto a reparação do dano ex delicto é conseqüente, por isso que, enquanto pende a incerteza quanto à condenação, não se pode aduzir à prescrição, posto instituto vinculado à inação.4. Isto porque 'se o ato ou fato danoso está sendo apurado na esfera criminal, com ilícito, em nome da segurança jurídica aconselha-se a finalização, para só então ter partida o prazo prescricional, pelo princípio da actio nata.' (REsp 254.167/PI).5. In casu, versa hipótese de arquivamento de inquérito policial, por isso que o autor alegou ter sido preso ilegalmente, indiciado, mas não chegou a ser ajuizada a competente ação penal.6. Nesta hipótese, o termo a quo da prescrição da pretensão indenizatória moral conta-se da data do arquivamento do inquérito policial, inaplicando-se, como evidente, o Código Civil com eficácia retroativa a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor.7. Ademais, é diversa a hipótese da ação de indenização calcada em reparação de dano ex delito e ação de dano moral pela veiculação de representação penal arquivada.8. Recurso especial a que se nega provimento" (STJ, REsp 618.934/ SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 13/12/2004).

Desse modo, os supostos danos ocasionados ao recorrente decorreram dos atos lesivos advindos de agressões por policiais militares, tidas como ilegal, razão pela qual não há como afastar a relação de subordinação existente entre a ação indenizatória e a apuração dos fatos na esfera criminal.

Assim, somente se faz possível a contagem do termo inicial do prazo de prescrição a partir da prolação da sentença definitiva, no âmbito penal.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE PRISÃO TIDA COMO ILEGAL PRATICADA PELO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO ATO QUE VIOLARA O SUPOSTO DIREITO DO RECORRENTE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS SETE ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DO AUTOR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO QUE, TODAVIA, PASSAR FLUIR DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DEFINITIVA. PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. CAUSA NÃO MADURA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

(9032739, 9032739, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-18, Publicado em 2022-04-20)

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão do ora apelante não foi atingida pela prescrição, devendo serem remetidos os autos ao juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição, anulando a sentença e
devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para processamento e julgamento do mérito do pedido, a fim de se evitar supressão de instância
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022